Tribunal: TJPA
Processo: 0804854-03.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8986 - Erro de Procedimento
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804854-03.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA

AGRAVADO: DENIVALDO FRANCISCO DAS NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Processual Civil. Agravo interno. Decisão monocrática. Não conhecimento de agravo de instrumento. Ausência de interesse recursal.

Efetiva retratação pelo Juízo de origem. Afastamento do rito do juizado especial. Adoção posterior do procedimento comum. Agravo de instrumento prejudicado. Perda do objeto. Agravo interno conhecido e desprovido.

1. Agravo interno contra decisão monocrática que considerou prejudicado o agravo de instrumento interposto pelo DETRAN/PA, pela superveniente ausência de interesse recursal.

2. O agravado ajuizou a demanda de origem, objetivando: 1) a efetivação de restrições de licenciamento e de circulação sobre uma motocicleta que vendeu e que não foi regularmente transferida pelo adquirente; 2) a suspensão dos pontos das infrações de trânsito que foram vinculadas à sua CNH, mas cometidas pelo comprador do referido veículo. O DETRAN/PA interpôs o referido agravo de instrumento contra decisão que recebeu a inicial pelo rito dos Juizados Especiais (Lei nº. 9.099/95).

3. A pretensão do agravante consistia em afastar a adoção do rito dos juizados especiais no processamento da demanda de origem. Entretanto, após a interposição do agravo de instrumento, o Juízo
a quo
processou a ação principal pelo procedimento comum previsto no CPC, pois o DETRAN/PA apresentou contestação, o autor se manifestou em réplica, houve a realização de audiência de instrução e a abertura de prazo para razões finais escritas, com fundamento no art. 364, § 2º, do CPC.

4. A pretensão recursal veiculada no agravo de instrumento foi satisfeita, mediante a efetiva retratação realizada pelo Juízo de origem, que corrigiu o procedimento da demanda, observando concretamente a vedação contida no art. 3º, § 2º, da Lei nº. 9.099/95. Conclui-se, portanto, que restou plenamente caracterizada a superveniente ausência de interesse recursal, o qual tem como pressupostos a necessidade, a utilidade e a adequação do recurso utilizado. Em suma, o agravo de instrumento interposto pelo DETRAN restou prejudicado, em razão da inequívoca perda de seu objeto.

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 12/5/2025 a 19/5/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0804854-03.2024.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ -DETRAN/PA.

AGRAVADO: DENIVALDO FRANCISCO DAS NEVES

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo
DETRAN/PA
contra

a decisão monocrática ID 21968937, na qual esta Relatora deixou de conhecer do agravo de instrumento ID 18743849, por considerá-lo prejudicado.

O
DETRAN/PA
interpôs o referido agravo de instrumento
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Novo Repartimento, que, nos autos
da ação ordinária
nº. 0800112-51.2024.8.14.0123
, recebeu a inicial pelo rito dos Juizados Especiais (Lei nº. 9.099/95)
.

O agravado ajuizou a demanda de origem, objetivando: 1) a efetivação de restrições de licenciamento e de circulação sobre uma motocicleta que vendeu e que não foi regularmente transferida pelo adquirente; 2) a suspensão dos pontos das infrações de trânsito que foram vinculadas à sua CNH, mas cometidas pelo comprador do referido veículo.

Com o objetivo de reformar a decisão de recebimento da inicial pelo rito da Lei nº. 9.099/95, o DETRAN/PA interpôs o agravo de instrumento ID
18743849
, arguindo, em síntese: a) impossibilidade de adoção do rito dos Juizados Especiais (Lei nº. 9.099/1995) em Vara Única comum, submetida ao procedimento previsto no CPC; b) necessidade de prévia criação de Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca de Novo Repartimento.

Considerando que,
após a interposição do agravo, o Juízo
a quo
processou a ação principal pelo procedimento comum previsto no CPC, deixei de conhecer do referido recurso, por considerá-lo prejudicado, em razão da superveniente ausência de interesse recursal, conforme consignado na decisão monocrática ID 21968937
.

Irresignado, o
DETRAN/PA
interpôs o agravo interno ID 23156840, arguindo, em síntese, que a
ação de origem
“segue formalmente registrada no rito dos Juizados Especiais Cíveis”
, razão pela qual não teria ocorrido a perda do objeto do agravo de instrumento.

Ao final, pede o provimento do agravo interno, de modo que a decisão recorrida seja reformada e o agravo de instrumento interposto tenha regular prosseguimento.

Não houve apresentação de contrarrazões ao agravo interno, conforme certificado no ID 23854590.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A demanda de origem consiste em ação ordinária ajuizada pelo agravado, objetivando: 1) a efetivação de restrições de licenciamento e de circulação sobre uma motocicleta que vendeu e que não foi regularmente transferida pelo adquirente; 2) a suspensão dos pontos das infrações de trânsito que foram vinculadas à sua CNH, mas cometidas pelo comprador do referido veículo.

A decisão impugnada por meio do agravo de instrumento foi proferida nos seguintes termos:

“
“(...)

DECISÃO

Vistos.

Recebo pelo rito da Lei 9.099/95.

Trata-se de AÇÃO DE REQUERIMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL c/c PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INCIDENTAL proposta por ADENIVALDO FRANCISCO DAS NEVES em desfavor de DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ DETRAN – PA, visando a obtenção de provimento antecipado consistente na concessão da Tutela Provisória de Urgência Antecipada Incidental, para que a Requerida providencie as restrições de licenciamento e circulação da motocicleta HONDA NXR-150 BROS ESD ano 2011 modelo 2012, Placa OBX-4391, bem como, da concessão da Tutela Cautelar Antecipara Antecedente para compelir a Requerida a suspender a imputação à CNH do Requerente, os pontos relativos às infrações de trânsito cometidas pelo condutor da referida motocicleta.

Alega, em síntese, o autor que, no ano de 2017 efetuou a venda de veículo marca/modelo HONDA NXR-150 BROS ESD ano 2011 modelo 2012, Placa OBX-4391 para terceiro, que assumiu a responsabilidade de realizar a transferência do automóvel para o seu nome.

Assevera que o adquirente da moto, até então, não efetuou a transferência de titularidade no órgão competente e vem praticando, reiteradamente, infrações de trânsito, acumulando multas, sob o risco de suspender a CNH do Requerente.

Por tais motivos, apresentou os requerimentos liminares acima mencionados, como garantia de efetividade de futuro provimento judicial final.

Eis o brevíssimo relatório acerca dos atos processuais que se mostram mais significativos neste estágio processual. Passo, doravante, ao exame do pedido de liminar.

Nesse particular, para ministrar-se a liminar em sede decisão liminar, sem oitiva da parte contrária, mister se faz o vislumbre, concomitante, da probabilidade do direito e o perigo da demora.

O cerne da questão em foco (nessa fase inicial) repousa na possibilidade de prolatar-se pronunciamento jurisdicional de urgência, mediante incursão cognitiva sumária e simplesmente feita à luz dos requisitos citados, todos elencados no art. 300, do CPC.

Ocorre que não restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência, estando ausente, no presente caso, a probabilidade do direito. Explico.

O autor alega que realizou contrato de compra e venda com terceiro estranho a lide e que este não teria efetuado a transferência do veículo e de seus débitos para o requerido.

Afirma que existem dívidas e multas oriundas do veículo, as quais o atual condutor não realiza o pagamento e nem a transferência das multas que são imputadas ao autor tendo a vista a não transferência do veículo.

Ressalto, por pertinente, que as partes devem colaborar mutuamente no cumprimento das decisões judiciais, não devendo ser prestigiada a conduta do credor que, volitivamente, permite a elevação da multa e das pontuação. Incide, portanto, o
“duty to mitigate the loss”
, uma das vertentes do abuso de direito, a significar que o credor tem o dever de mitigar ou minimizar as próprias perdas.

Duty to mitigate the loss: o dever de mitigar o próprio prejuízo. Os contratantes devem tomar as medidas necessárias e possíveis para que o dano não seja agravado. A parte a que a perda aproveita não pode permanecer deliberadamente inerte diante do dano. Agravamento do prejuízo, em razão da inércia do credor.

Pois bem. Ocorre que além da ausência dos documentos de que as multas e pontos estariam sendo imputados ao autor débitos relativos ao automóvel, não há nos autos qualquer indício que ao menos aparente de que as multas e pontuações existam em nome do autor. Assim, não havendo provas e/ou sequer indícios do fato narrado na inicial, mas meras alegações da parte promovente, entendo não estar presente o requisito especial da fumaça do bom direito.

Insta salientar, ainda, que quando o legislador erigiu a tutela de urgência, o fez para hipóteses onde a efetivação do contraditório pudesse fazer perecer o próprio direito do Autor, sendo comum tal instituto em ações envolvendo direito a saúde, onde a regular marcha processual pode gerar nocivas consequências ao titular do direito, situação totalmente diversa da presente.

Ora, se o comportamento rebelde de um dos litigantes importasse em perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, todas as demandas litigiosas deveriam ter deferida antecipação dos efeitos da tutela. Afinal, via de regra, a parte se socorre do judiciário por entender que seu adversário não está cumprindo com seus deveres e com isso está violando seu direito. A após o devido contraditório o Poder Judiciário providenciará a correção de tal mácula.

Compulsando os autos, da documentação aportada, não é possível realizar a constatação da verossimilhança das alegações neste primeiro momento. Diante disso, é patente a necessidade de ser o feito melhor apurado durante a instrução, razão pela qual INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.

Designo o dia 24 de abril de 2023, às 10h31min, para audiência de conciliação, instrução e julgamento que será realizada de forma presencial.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que:

a) Em caso de ausência injustificada do promovente (autor), mesmo devidamente intimado, o Magistrado proferirá sentença declarando extinto o processo sem resolução do mérito e condenando o promovente ao pagamento de custas, salvo se comprovar que a ausência decorreu de força maior;

b) Em caso de ausência injustificada do promovido (réu), mesmo devidamente citado/intimado, será reconhecida a sua revelia e julgando o mérito do caso de imediato;

Intime-se a parte autora através de mandado, uma vez que é assistida pela Defensoria Pública.

Parte ré citada na forma do art. 246, §1° do CPC.”. (Grifo nosso).

A pretensão do agravante consistia em afastar a adoção do rito dos juizados especiais no processamento da demanda de origem.

Entretanto, após a interposição do agravo de instrumento, o Juízo
a quo
processou a ação principal pelo procedimento comum previsto no CPC, pois o DETRAN apresentou contestação (ID 113461133), o autor se manifestou em réplica (ID 115797603), houve a realização de audiência de instrução e a abertura de prazo para razões finais escritas, com fundamento no art. 364, § 2º, do CPC (ID 116463947). O referido dispositivo possui a seguinte redação:

“Art. 364. Finda a instrução, o juiz dará a palavra ao advogado do autor e do réu, bem como ao membro do Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, sucessivamente, pelo prazo de 20 (vinte) minutos para cada um, prorrogável por 10 (dez) minutos, a critério do juiz.

(...)

§ 2º Quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate oral poderá ser substituído por razões finais escritas, que serão apresentadas pelo autor e pelo réu, bem como pelo Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, em prazos sucessivos de 15 (quinze) dias, assegurada vista dos autos”
. (Grifo nosso).

O DETRAN apresentou seus memoriais por meio da petição ID 118985055. O demandante não apresentou alegações finais, conforme certificado no ID 119348765 dos autos principais.

Observa-se que a pretensão recursal foi satisfeita mediante a efetiva retratação realizada pelo Juízo de origem, que corrigiu o procedimento da demanda, observando concretamente o disposto no art. 3º, § 2º, da Lei nº. 9.099/95:

“Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

(...)

§ 2º Ficam excluídas da competência do Juizado Especial as causas
de natureza alimentar, falimentar, fiscal e
de interesse da Fazenda Pública, e
também as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial”. (Grifo nosso).

O mero equívoco de classificação do processo no sistema PJE pode e deve ser corrigido pela Secretaria do Juízo, sob a supervisão do magistrado responsável, sendo indiscutível a competência das Turmas de Direito Público para julgamento de eventual recurso de apelação que venha a ser interposto pelo DETRAN/PA.

Conclui-se, portanto, que, em relação ao agravo de instrumento, restou plenamente caracterizada a superveniente ausência de interesse recursal,
o qual tem como pressupostos a necessidade, a utilidade e a adequação do recurso utilizado. Em suma, o agravo de instrumento interposto pelo DETRAN restou prejudicado, em razão da inequívoca perda de seu objeto.

Para corroborar tal conclusão, cito os seguintes precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Desconstituída a decisão vergastada, perde o objeto o agravo de instrumento, pela superveniente ausência de interesse de agir, dada a supressão da necessidade e utilidade da tutela recursal requerida. 2. Recurso não conhecido, porquanto prejudicado (art. 1.018, § 1º, CPC)
.

(TJ-CE - AI: 06229845220218060000 CE 0622984-52.2021.8.06.0000, Relator: LISETE DE SOUSA GADELHA, Data de Julgamento: 10/05/2021, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 10/05/2021)”. (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA.
SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM.
BENEFÍCIO DEFERIDO.
PERDA DO OBJETO RECURSAL. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA.
PRECLUSÃO LÓGICA VERIFICADA ANTERIORMENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO CASSADO E
RECURSO JULGADO PREJUDICADO
. 1. Os embargos de declaração são interpostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada. 2. Verificada a superveniência de decisão de retratação, em relação à data de interposição do recurso, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto processual, na medida em que a decisão impugnada não mais subsiste nos autos.
2.1. A perda do objeto recursal é matéria de ordem pública, consistente em causa de preclusão lógica, e deve ser reconhecida, mesmo de ofício, enquanto não se operar os efeitos processuais da coisa julgada da decisão recursal, mormente a imutabilidade formal
. 3. Recurso provido, acórdão cassado e agravo de instrumento julgado prejudicado.

(TJ-DF 07421179520208070000 DF 0742117-95.2020.8.07.0000, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 07/04/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 22/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada)”. (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RETRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO
.
1. O agravo de instrumento em exame foi interposto contra a decisão interlocutória revogada pelo Juízo a quo.

2. A revogação da decisão agravada revela a superveniente perda de objeto do agravo de instrumento interposto, nos termos do artigo 1.018, § 1º da Lei de Ritos. 3. Recurso prejudicado.

(TJ-AM - AI: 40041151320208040000 AM 4004115-13.2020.8.04.0000, Relator: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 30/11/2020, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 04/12/2020)”. (Grifo nosso).

Diante do exposto
,
conheço e nego provimento ao agravo interno, de modo que a decisão recorrida seja integralmente confirmada, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 12 de maio de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/05/2025